Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTIDADE DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL. PROPORCIONALIDADE E EMBASAMENTO PARTICULARIZADO. PENA FIXADA ENTRE QUATRO E OITO ANOS. RÉU REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIA AUTÔNOMA DESFAVORÁVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO. NÃO OFENSA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária, sendo que a ausência de fundamentação concreta equivale ao primeiro caso, pois afronta diretamente o mandamento constitucional segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser devidamente motivadas, sob pena de nulidade.
2. Não há, como se acolher a alegação de que a quantidade de drogas – mais de 9kg de maconha, um comprimido de MDA e 305ml de diclorometano – configuram quantidade ínfima ou irrisória. A natureza e variedade também foi corretamente sopesada na sentença e confirmada no acórdão como circunstância a indicar maior reprovabilidade da conduta, vez que as duas últimas substâncias (MDA e diclorometano) são utilizadas para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos, tais como ecstasy e lança-perfume, a primeira de uso proscrito e a segunda, controlado, em âmbito nacional.
3. Conforme dicção expressa no artigo 42 da Lei Antidrogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. Não obstante o legislador tenha mencionado no mesmo dispositivo, a quantidade e a natureza das drogas, trata-se, na verdade, de um critério único e autônomo, diverso das circunstâncias judiciais, e que sobre elas deve preponderar no momento da dosimetria da pena. Dessa forma, a natureza e a quantidade da droga constituem circunstância única, que, a teor do artigo 42, da Lei de Drogas, deve ser considerada com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal.
4. Destaca-se que não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. Todavia, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
5. No caso concreto, porém, a elevação da pena efetuada na primeira fase em fração pouco superior a 1/8 (um oitavo) encontra-se devida e concretamente motivada no acórdão impugnado, haja vista a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, com apoio, inclusive, em farta jurisprudência. Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, não obstante a usual adoção de frações específicas pelos magistrados para cada circunstância judicial negativada (1/6 ou 1/8), não é vedada a utilização de frações superiores ou inferiores a essas desde que a decisão esteja fundamentada em elementos concretos.
6. Inexiste ofensa a texto expresso de lei quanto à fixação do regime fechado para o cumprimento de pena, vez que, não obstante a reprimenda tenha sido arbitrada entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e com avaliação desfavorável do artigo 42, da Lei 11.343/06.
7. Revisão criminal admitida e julgado improcedente o pedido.